Tribunal: TJDFT
Processo: 0748988-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748988-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 174594177, na origem) que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu a conversão do arresto cautelar, nos seguintes termos: Indefiro o pedido dos terceiros interessados, constante da petição de ID 174125502, uma vez que a execução somente pode ser sobrestada no caso de concessão de efeito suspensivo nos embargos de terceiro de n. 0740629-97.2023.8.07.0001. Lado outro, para apreciação da petição acostada pelo exequente no ID 174354214, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 173041869. Sem prejuízo, considerando a preclusão da decisão de ID 171111153, cumpra-se o determinado, expedindo ofício de transferência da quantia de R$ 7.000,00 (ID 171075600) ao exequente, observados os dados bancários indicados no item 3 da petição de ID 172132853, de sua própria titularidade. Após, aguarde-se a preclusão da decisão de ID 173041869. (grifos nossos) Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o Juízo de origem reconheceu a fraude à execução na decisão de ID 173041869 (na origem); (ii) diante do reconhecimento da fraude, o Agravante, tendo em vista que já havia sido deferido o arresto cautelar do imóvel em questão, requereu a conversão da medida cautelar em penhora; (iii) o Juízo entendeu que a análise do requerimento estaria condicionada à preclusão da decisão que reconheceu à fraude; (iv) a decisão que reconheceu a fraude, por si só, é plenamente válida e eficaz, devendo produzir seus efeitos de forma imediata. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a conversão do arresto deferido no ID 157589662 dos autos de origem em penhora, em razão da declaração de ineficácia da doação. Preparo recolhido (ID 53500012). Intimados, os Agravados MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO, ETEC – EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ não apresentaram contrarrazões (ID 55698143, 56222297 e 56233155, respectivamente). Por fim, o Agravante peticiona (ID 56819373) requerendo “que seja decretada a suspensão deste Agravo até que seja julgado o Agravo de Instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000, nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC”. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 174594177, processo de referência) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial n. 0034422-07.2015.8.07.0001, indeferiu a conversão do arresto cautelar. Contudo, observa-se que fora interposto outro Agravo de Instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000, por ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ (ora Agravada no presente feito), sob a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em relação ao mesmo processo de referência, contra decisão anterior que reconheceu fraude à execução e declarou a ineficácia da doação da nua propriedade e reserva de usufruto constante do R.9 da certidão de matrícula do imóvel de n. 92.310 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, perante a parte Exequente. Vale ressaltar que o objeto do presente recurso é o indeferimento da conversão do arresto cautelar do imóvel acima indicado. Inclusive, a decisão recorrida (ID 174594177, processo de referência), nas suas razões, aponta que o requerimento de conversão do referido arresto cautelar, só pode ser analisado após a preclusão da decisão de ID 173041869 (processo de referência), objeto do outro agravo de instrumento. Assim, observa-se que o julgamento do presente agravo depende do julgamento do agravo de instrumento n. 0746058-48.2023.8.07.0000, distribuído à Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, sob pena de decisões conflitantes, contraditórias ou incoerentes, em proteção à segurança jurídica e à economia processual. Ante o exposto, determino o retorno dos autos à Secretaria da Turma para que o presente recurso seja redistribuído à Sua Excelência Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, para que dê prosseguimento ao feito e analise eventual prevenção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024 14:38:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador